Tribunal: TJPA
Processo: 0005114-89.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005114-89.2019.8.14.0097

APELANTE: WALACY SAVIO DOS SANTOS MATOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – APELANTE REQUER FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Insubsistência.
Ao valorar negativamente a culpabilidade, o magistrado não se baseou em inquéritos ou ações penais em andamento, mas pelo fato do apelante já ter sido beneficiado com outras medidas cautelares diversas da prisão e ainda assim ter voltado a praticar delitos da mesma natureza. Ademais, a meu entender, a quantidade da droga, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/2006, também fundamenta a sua fixação do mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa.
DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL – Impossibilidade.
Matéria afeta ao Juízo das Execuções.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva Coelho do Amaral.

RELATÓRIO

WALACY SAVIO DOS SANTOS MATOS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Narra a denúncia:
“Que em data indeterminada, no mês de julho de 2019, no Estado do Pará, os denunciados WALACY SAVIO DOS SANTOS MATOS e LARISSA SARMENTO DOS SANTOS, livre e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, se associaram para a prática de tráfico de entorpecentes nos municípios de Santa Bárbara do Pará e Santo Antônio do Tauá.

Outossim, em 29 de julho de 2019, por volta das 07h50, na Rodovia Augusto Meira Filho, n° 780, em frente a DEPOL, EM Santa Bárbara do Pará – PA, os Denunciados WALACY SAVIO DOS SANTOS MATOS e LARISSA SARMENTO DOS SANTOS, livres e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, transportavam/traziam consigo, sob guarda, 01 tablete de erva prensada envolto por plástico incolor e fita adesiva marrom e 24 (vinte e quatro) embalagens menores feitas em plástico incolor contendo era prensada, pesando no total de 91.968g e 26 (vinte e seis) embalagens confeccionadas com plástico incolor, contendo substância granulada bege e substância petrificada e granulada amarelada e pesando no total no total de 5,138g, conhecidas popularmente como maconha cannabis sativa L.) e Cocaína (Benzoilmetilecgonina), respectivamente, bem como 01 (uma) balança de precisão, marca tomate, de cor cinza e azul e a importância de R$ 113.00 (cento e treze reais), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo, julgou parcialmente procedente a peça acusatória, absolvendo Larissa Sarmento dos Santos e condenar o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343//2006, apenas, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão condenatória, pugnando pela fixação da pena no mínimo legal, alegando que o magistrado aumentou a pena base com fundamento na existência de outros processos, o que viola a Súmula 444, do STJ. Requer, ainda, que seja procedida a detração penal, para que faça um novo cálculo e o tempo de prisão provisória, devendo ser modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, para manter na integra a sentença ora guerreada.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante recorreu da decisão condenatória, pugnando pela fixação da pena mínimo legal, alegando que o magistrado aumentou a pena base com fundamento na existência de outros processos, o que viola a Súmula 444, do STJ.

Da analise dos autos, entendo que não há motivos para fixar a pena base no mínimo legal, isso porque ao valorar negativamente a culpabilidade, o magistrado não se baseou em inquéritos ou ações penais em andamento, mas pelo fato do apelante já ter sido beneficiado com outras medidas cautelares diversas da prisão e ainda assim ter voltado a praticar delitos da mesma natureza. Ademais, a meu entender, a quantidade da droga, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/2006, também fundamenta a sua fixação do mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa.

Requer, ainda, que seja procedida a detração penal, para que faça um novo cálculo e o tempo de prisão provisória, devendo ser modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

No mesmo sentido, entendo pela impossibilidade de proceder a
detração penal
para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO –
Omissis...
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
–
Omissis...
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

(2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2022.

Belém, 30/03/2022